Tribunal: TJSP
Processo: 1013029-57.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo que acarretou o atraso na chegada ao destino final em cerca de 17 horas do horário originalmente contratado – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Insurgência da parte autora

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo que acarretou o atraso na chegada ao destino final em cerca de 17 horas do horário originalmente contratado – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Insurgência da parte autora objetivando a majoração dos danos morais – Quantum arbitrado a título de danos morais que deve ser majorado para R$ 4.000,00 para cada autor, não no valor pretendido pela parte autora que se mostra excessivo – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.